Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos e condenou as rés ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação autônoma de exibição de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, que pode adotar o rito do procedimento comum, regido no artigo 318 e seguintes do CPC, ou o rito da produção antecipada de provas, regido no artigo 381 e seguintes do CPC.
3.1. Nessas ações, independentemente do rito, é cabível a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando demonstrada recusa administrativa ou resistência à pretensão do autor. Precedentes.
4. Aquele que deu causa à instauração do processo ao se recusar a entregar os documentos requeridos deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, conforme princípio da causalidade.
5. No caso dos autos, configurada resistência injustificada das rés quanto ao envio dos documentos solicitados, ante o desatendimento do pedido extrajudicial e tendo em vista o cumprimento da ordem somente após diversas ordens judiciais, correta a sentença que as condenou ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 318 e 381.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.539.706/SP de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha na Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.396.021/SC de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma. TJDFT, Acórdão 1975442 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível, Acórdão 1967911 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.